Tribunal: TJSP
Processo: 3004019-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Servidor Público Estadual –– Juros de mora e correção monetária – Inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009 – Juros e correção monetária apurados pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido – Inteligência do REsp n. 1.111.175/SP – Sentença Reformada de Ofício –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Servidor Público Estadual –– Juros de mora e correção monetária – Inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009 – Juros e correção monetária apurados pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido – Inteligência do REsp n. 1.111.175/SP – Sentença Reformada de Ofício – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000090189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3004019-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que são agravantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MARCIO APARECIDO
RODRIGUES,
P.C.
BRUNO
DI
FRANCESCO
NUCCI,
ALEXSANDER
KELLY
BONAFINI,
ANTONIO
RICARDO
POLIZEL, ANTONIO ROBERTO OLIVEIRA BARROS, CARLOS
ALBERTO LIBARDI, DANIEL PEREIRA DE SOUSA, DAYSE
SOTERO SANTOS SILVA, DEMETRIOS GONDIM COELHO,
EDIVAL EDSON DE OLIVEIRA, EDSON LUIS GONÇALVES,
ELIAS
ZINA
ASSEF,
ELIZABETH
APARECIDA
ALVES,
FERNANDO ANTONIO MARTINS PENTEADO, FRANCISCO
ASSIZ ANGELI, FRANCISCO FRABER JARDINA PENHA,
GENIVALDO RIBEIRO SILVA, JANETE MARIA ALVES, JOÃO
DE SOUZA FERREIRA, JOAQUIM LEITE DA SILVA NETO,
LARA RITA GIUSTI CEZARE DRI, MARCIEL JOSÉ DOS PASSOS,
MARCIO APARECIDO RODRIGUES, MARCOS ANTONIO DA
SILVA BUENO, NILTON DE OLIVEIRA CAMPOS, RENATA
REGINA DE OLIVEIRA MARTINS, ROSANGELA CASALI,
SENIVAL CAETANO FELISBELO, TEREZINHA ALVES e
VALERIA APARECIDA ALVES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto),
MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 3004019-37.2019.8.26.0000
Agravantes: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Agravados: Marcio Aparecido Rodrigues, P.c. Bruno Di Francesco
Nucci, Alexsander Kelly Bonafini, Antonio Ricardo Polizel, Antonio
Roberto Oliveira Barros, Carlos Alberto Libardi, Daniel Pereira de
Sousa, Dayse Sotero Santos Silva, Demetrios Gondim Coelho,
Edival Edson de Oliveira, Edson Luis Gonçalves, Elias Zina Assef,
Elizabeth Aparecida Alves, Fernando Antonio Martins Penteado,
Francisco Assiz Angeli, Francisco Fraber Jardina Penha, Genivaldo
Ribeiro Silva, Janete Maria Alves, João de Souza Ferreira, Joaquim
Leite da Silva Neto, Lara Rita Giusti Cezare Dri, Marciel José dos
Passos, Marcio Aparecido Rodrigues, Marcos Antonio da Silva
Bueno, Nilton de Oliveira Campos, Renata Regina de Oliveira
Martins, Rosangela Casali, Senival Caetano Felisbelo, Terezinha
Alves e Valeria Aparecida Alves
Comarca: Campinas
Voto no 16.802
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA Servidor Público Estadual
Juros de
mora e correção monetária
Inaplicabilidade da Lei
Federal no 11.960/2009
Juros e correção monetária
apurados pela Taxa SELIC, desde o pagamento indevido
Inteligência do REsp n. 1.111.175/SP
Sentença
Reformada de Ofício Recurso Improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda
do Estado de São Paulo contra decisão acostada a fls. 1873/1874 do
processo principal, que rejeitou a impugnação da agravante ao
cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução.
Em suas razões recursais, afirma a agravante, em síntese,
que deve ser aplicada a Lei no 11.960/09 no presente caso.
Recurso tempestivo e acompanhado dos documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
obrigatórios.
Por despacho deste Relator (fls. 14/15), foi concedido o
efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta (fls. 23/26).
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso não merece provimento.
Cinge-se a controvérsia sobre os índices a serem utilizados
a título de correção monetária e juros de mora em dívida relativa à
repetição de débito decorrente de descontos indevidos de contribuição
previdenciária nos proventos dos Agravados.
Observa-se
que
eventuais
modificações
jurídicas
envolvendo juros de mora e correção monetária, possuem aplicação
imediata por tratar-se de matéria de ordem pública, podendo ser revista
a qualquer tempo e em qualquer instância, não havendo que se falar em
afronta à coisa julgada.
Nesse sentido, também é a jurisprudência deste Tribunal:
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Aplicação da Lei 11.960/2009 para correção monetária.
Observância à Tabela Prática deste Tribunal (IPCA-E).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Julgamento definitivo do mérito referente ao Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema 810). Inocorrência de
violação à coisa julgada. Matéria de ordem pública.
Ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma que
não impede a respectiva aplicação imediata. Declaração de
inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia
"erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento.
Recurso improvido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001717-69.2018.8.26.0000;
Relator: Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/10/2018; Data de Registro: 16/10/2018, grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de diferenças
salariais em fase de cumprimento de sentença Consectários
legais incidentes sobre o débito apurado Acolhimento da
impugnação da FESP - Débito de relação jurídica não
tributária - Questão julgada pelo C. STJ (Tema 905) e C.
STF (Tema 810) - Aplicação de juros de mora e correção
monetária nos termos do item 3.1.1 do REsp. o
1.495.146/MG, pois se trata de matéria de ordem pública,
passível de adequação a qualquer tempo e grau de
jurisdição - Descaracterizada ofensa à coisa julgada. R.
Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020743-36.2019.8.26.0000;
Relator: Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 02/04/2019; Data de Registro: 02/04/2019, grifo
nosso)
CONSTITUCIONAL

PROCESSO
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA PÚBLICA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
FUNGIBILIDADE RECURSAL MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

'REFORMATIO IN PEJUS' TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL No 810 MODULAÇÃO DE EFEITOS E COISA
JULGADA Extinção da execução por meio da r. sentença
recorrida que desafia apelação e não agravo de instrumento
Fungibilidade recursal incabível em se tratando de erro
grosseiro Inteligência dos artigos 203, §§ 1o e 2o, 925 e
1.009, todos do NCPC Precedentes desta Colenda Câmara
Juros e correção monetária que representam matéria
de ordem pública, cognoscível de ofício Ausência de
'reformatio in pejus' e violação à coisa julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Precedentes desta Colenda Câmara Entendimento do E.
STF havido no julgamento do Tema de Repercussão Geral no
810 e respectiva modulação de efeitos que devem prevalecer
Sentença reformada de ofício Precedentes desta Colenda
Corte e do E. STF
Recurso não conhecido, com
determinação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2107820-20.2018.8.26.0000;
Relator: Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018, grifo
nosso)
Observa-se que o presente caso envolve débito de natureza
tributária, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.133.815/SP), pacificou o
entendimento de que “As contribuições sociais, inclusive as que se
destinam a financiar a seguridade social, detêm natureza tributária no
regime da Constituição da República de 1988”1.
Portanto, em se tratando de restituição de indébito
tributário, não mais se aplica a Súmula 188 do STJ2, já que foi
implicitamente revogada por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 1.111.175/SP, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos. Neste sentido, vide Súmula 523 aprovada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de
tributos estaduais deve corresponder à utilizada para
cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a
incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando
1 REsp 1133815/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/12/2009, DJe 01/02/2010.
2 SÚMULA N. 188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
prevista na legislação local, vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
Como se sabe, “aplica-se a taxa SELIC, a partir de
1o.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não
podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros
ou atualização monetária. (...) Se os pagamentos foram efetuados após
1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do
pagamento indevido” (STJ, REsp n. 1.111.175/SP, 1a Seção, rel. Min.
Denise Arruda, j. 10.06.2009).
Referido entendimento foi consolidado no julgamento do
REsp n. 1.111.189/SP, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos (Tema 119), in verbis:
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
DE
TRIBUTO ESTADUAL. JUROS DE MORA. DEFINIÇÃO
DA TAXA APLICÁVEL.
1. Relativamente a tributos federais, a jurisprudência da 1a
Seção está assentada no seguinte entendimento: na
restituição de tributos, seja por repetição em pecúnia, seja
por compensação, (a) são devidos juros de mora a partir do
trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único,
do CTN e da Súmula 188/STJ, sendo que (b) os juros de 1%
ao mês incidem sobre os valores reconhecidos em sentenças
cujo trânsito em julgado ocorreu em data anterior a
1o.01.1996, porque, a partir de então, passou a ser
aplicável apenas a taxa SELIC, instituída pela Lei
9.250/95, desde cada recolhimento indevido (EResp
399.497, ERESP 225.300, ERESP 291.257, EResp 436.167,
EResp 610.351).
(...)
(STJ. Primeira Seção. Recurso Especial n. 1.111.189/SP.
Rel. Min. Teori Albino Zavascki. J. 13.05.2009).
Assim, o quantum debeatur deverá ser liquidado neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
cumprimento de sentença, fazendo incidir juros de mora e correção
monetária desde a data do desconto indevido, observando
exclusivamente a taxa Selic (STJ, EREsp 727.842/SP, rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Corte Especial, j. 08.09.2008), que já compreende em
sua essência os índices de correção monetária e os encargos moratórios,
dada sua natureza híbrida.
Destaca-se que a correção monetária e os juros de mora,
como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Logo,
não há falar em reformatio in pejus.
Isto posto, NEGO provimento de recurso voluntário, e,
de ofício, reformo a decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, tão somente para fixar como índice dos
juros e a correção monetária a taxa Selic, de acordo com a
fundamentação supra, que observou o quanto decidido no Recurso
Repetitivo no 1.111.189/SP.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO provimento de
recurso voluntário, e, de ofício, reformo a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para fixar
como índice dos juros e a correção monetária a taxa Selic, de
acordo com a fundamentação supra, que observou o quanto
decidido no Recurso Repetitivo no 1.111.189/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
MAURICIO FIORITO
Relator